Tribunal: TJDFT
Processo: 0706672-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0706672-79.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NUNES DOURADO ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: ADERBAL JOAO DE JESUS SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por NUNES DOURADO ADVOGADOS ASSOCIADOS, contra a decisão proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0037928-59.2013.8.07.0001, em que contende com ADERBAL JOAO DE JESUS SOUZA. O agravante peticionou nos autos, ocasião em que requereu a desistência do recurso (ID 24628094). É o relatório. Ao recorrente assiste o direito de não ter mais seu recurso apreciado, tanto que a norma processual admite que a desistência pode ser requerida “a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes” (art. 998 do CPC). Dentro desse contexto, considerando que houve a perda do interesse recursal, com apoio no art. 998 do CPC c/c art. 87, VIII, do RITJDFT, homologo o pedido de desistência. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de abril de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator